Tribunal: TJES
Processo: 5029442-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: L
EONOR BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEONARDO JOSE TONANE TON - ES17508

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DO STF. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER/ES contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 396 da Repercussão Geral. O Recorrente alegou a inaplicabilidade do precedente, sustentando violação ao art. 37, §15, da Constituição Federal e ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a complementação de pensão por morte, decorrente de aposentadoria concedida antes da EC nº 41/2003, mas cujo óbito ocorreu em 2021, deve se sujeitar à vedação imposta pelo artigo 37, §15, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, ou se permanece resguardada pela jurisprudência consolidada no Tema 396 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complementação de aposentadoria, uma vez incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, transmite-se como parcela indissociável da pensão por morte, não se sujeitando às restrições trazidas pela EC nº 103/2019, ainda que o óbito seja posterior à sua promulgação.

O artigo 7º da EC nº 103/2019 resguarda os direitos relativos às complementações de aposentadorias e pensões concedidas até sua entrada em vigor, afastando a incidência da nova vedação a situações jurídicas já consolidadas.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 396, segundo a qual os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso preencham a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, não lhes sendo assegurada a integralidade.

O Agravo Interno não constitui via adequada para rediscutir fundamentos de mérito do julgamento originário, mas apenas para demonstrar desacerto da decisão que aplicou precedente vinculante, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A complementação de aposentadoria incorporada ao patrimônio do servidor transmite-se à pensão por morte como parcela indissociável, não se submetendo às restrições do art. 37, §15, da CF, incluído pela EC nº 103/2019.

O art. 7º da EC nº 103/2019 assegura a preservação das complementações concedidas antes de sua entrada em vigor, afastando a incidência de suas limitações em hipóteses consolidadas.

O acórdão recorrido que reconhece a indissociabilidade da complementação de aposentadoria em relação à pensão por morte alinha-se à orientação firmada pelo STF no Tema 396 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos. 37, §15, e 40, §§7º e 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, artigo. 3º; EC nº 103/2019, artigos. 7º e 17; CPC, arts. 1.021 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.02.2015 (Tema 396); STF, ARE nº 1.386.604 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AREsp nº 2.335.036, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AREsp nº 2.286.432, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: L
EONOR BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEONARDO JOSE TONANE TON - ES17508

VOTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(ID.
13450623
)
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(ID.
12588914
)
proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID. 7016009), em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no
Tema de Repercussão Geral nº 396
.

Irresignado, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que
“o Tema 396 não guarda identidade fática ou jurídica com os autos, tratando-se de hipótese absolutamente diversa, o que o torna inaplicável”.

Devidamente intimado, a Recorrida apresentou
Contrarrazões
(ID.
14187016
).

Na espécie, restou negado seguimento ao
Recurso Extraordinário
com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 7016009), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 6793565) lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, cujo
decisum
julgou procedente a
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo por
L
EONOR BATISTA DE OLIVEIRA
,
“para declarar a anulação do ato de cessação do pagamento da complementação de pensão em favor da Autora; bem como para condenar o DER-ES a devolver os valores retidos, acrescidos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905”.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante de natureza assistencial.

2. O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por este órgão colegiado em ocasiões pretéritas, a exemplo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024.

3. A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior. Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5029442-83.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS , Data de julgamento: 29 de novembro de 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 37, § 15º, da Constituição Federal, e ao artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019
,

“ao conceder complementação de pensão a dependente de servidor cujo óbito é posterior à vigência da EC nº 103/2019”
e afronta ao entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema n° 396
.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento recursal
(ID. 9513749).

Na hipótese, essa Eminente Vice-Presidência, na
Decisão
(id.
9064794
) inadmitiu o
Recurso Extraordinário
, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o Recorrente interpôs
RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, argumentando que é “
incontroverso nos autos que o óbito do servidor aconteceu em 31/07/2021, posterior à vigência do art. 37, § 15, da Constituição da República, e do art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019, datada de 13/11/2019, deve ser aplicada ao caso limitação a instituição de novos benefícios de complementação de pensão. Diante do exposto, por estar demonstrada ofensa direta ao texto constitucional, tendo sido a causa analisada sob a ótica constitucional, encontrando-se o acórdão atacado em dissonância com o decidido pelo STF no ARE 1386604 AgR, deve o presente recurso ser provido, para que seja analisado Recurso Extraordinário interposto”
.

Na espécie, os autos foram encaminhados ao
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por força do
RECURSO DE AGRAVO
de id.

9144484.

Com efeito, no que tange à hipótese vertente, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, determinou no
Despacho
de id.

11600218
a análise do feito à luz dos
Temas n° 396 e 1.329, do Pretório Excelso,
nos seguintes termos:
“determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

A rigor, extrai-se do
Tema de Repercussão Geral n° 396, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que
“se discute, à luz do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o reconhecimento, ou não, de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, faleceu durante sua vigência”.

Por sua vez, o
Tema n° 1.329, do Pretório Excelso
,
“se discute à luz do artigo 5º; XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 3º; e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019 a possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda.

Sobre a temática, infere-se que as teses firmadas sob o rito de Repercussão Geral pela
Corte Suprema
,

nos
Temas n° 396 e 1.329
, estabelecem o seguinte,
in verbis:

TEMA N° 396:
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º)
,
caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).

TEMA N° 1.329:
Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 5º; XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 3º; e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019

a possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda.

In casu,
nota-se, de plano, que a
pensão da qual a parte Recorrida é titular decorre de aposentadoria concedida
antes da vigência da EC 41/2003
, enquanto a data do óbito do segurado ocorreu no dia
31/07/2021
.

Diante de tal circunstância, extrai-se do Voto Condutor a seguinte conclusão,
in verbis:

Delineado tal panorama,
tenho que a parcela em questão,
incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

Desta forma, nota-se que o Órgão Fracionário concluiu em consonância com o entendimento fixado pela
Corte Suprema
no Tema prefalado, ao dispor que
“a parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF”.

Sob o tema, impõe-se trazer à baila, por oportuno e relevante, excertos na Decisão proferida pela
Corte Cidadã
no
AREsp 2286432
, que permite a
compreensão da tese discutida no caso dos autos
:

É preciso compreender bem a disposição constitucional que em
nenhum momento pretendeu retirar direito adquirido de quem os tinha
, tanto que expressamente estabelece, no art. 7º da referida Emenda Constitucional a preservação do direito das pessoas que, antes da entrada em vigor dessa emenda, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões.

Mas isso não pode significar que,
falecendo o servidor depois da referida emenda, não teria direito à complementação.
A Constituição não quis que o Estado bancasse mais, especialmente por suas autarquias e empresas públicas, os salários de seus empregados, mas não que não pudessem estes se preparar para uma melhor aposentação.

(...)

Verifica-se que já no período anterior à edição da EC 103/19 o falecido cônjuge da apelante, na condição de servidor inativo, adquiriu o direito à complementação de seus proventos de aposentadoria.

Mas embora a pensão venha a ser exercida quando do falecimento do cônjuge servidor, que se deu após à malsinada emenda 103
, a autora adquiriu direito a ser pensionada quando se casou com seu falecido marido, isso em 1954.

Por isso, com todo respeito a entendimentos diversos,
está havendo certa confusão entre o benefício da aposentadoria e o da pensão. Se o primeiro está sujeito a evento futuro e incerto para o seu gozo e, por isso, podem ser os seus requisitos de aquisição modificados, o segundo depende de evento futuro e certo, qual seja, a morte do servidor

O artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, previu a preservação do direito adquirido apenas aos beneficiários que, antes da sua entrada em vigor, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. Ao ressalvar o percebimento apenas aos que já percebiam as pensões, por certo falou daqueles que já haviam adquirido esse direito. Mas não se considera como tendo adquirido direito apenas os que os podem exercer, como de forma incorreta se vem entendendo.

Em sendo assim, resta evidenciado que a

complementação da pensão tornou-se parte indissociável do provento pago ao falecido, portanto, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, conforme fartamente demonstrado.

Nesse viés, observa-se que a conclusão proferida pelo Órgão Fracionário está em consonância com as diretrizes fixadas pela
Suprema Corte
no
Tema n° 396, sob o rito de Repercussão Geral.

Com efeito, no que tange à hipótese vertente, resta evidenciada aparente conformidade do
decisum
impugnado em relação à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603580
(Tema 396).

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, entendeu que a Recorrida não se amolda à regra de trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, justificando que ela faz jus à parcela de complementação
ora discutida pois uma vez incorporada ao patrimônio do aposentado e sobrevindo seu falecimento, consequentemente, surgiu para a Recorrida o direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício.

Confira-se:

“Delineado tal panorama,
tenho que a parcela em questão,
incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.”

A propósito, o
Tema n° 396
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
ostenta o seguinte teor:

TEMA N° 396:
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º)
, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe.

Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 396
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.